Tribunal: TJES
Processo: 0000121-88.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000121-88.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEICLE WANDERLEY FREITAS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO
33,
DA LEI Nº 11.343/06
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI N° 11.343/06. DESPROVIDO.

PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
.
IMPOSSIBILIDADE.
RÉU REINCIDENTE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. Ademais, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. No caso em apreço, as circunstâncias da apreensão do entorpecente evidenciam que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito, consumando-se o delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.
2. O apelante é reincidente, o que obsta a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, e fundamenta a aplicação do regime inicial mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000121-88.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEICLE WANDERLEY FREITAS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA
PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise da
preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça no parecer acostado no id. 4432215, oportunidade em que opinou pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade.

P
ois bem. É
de conhecimento notório que, em se tratando de recurso de apelação criminal, como no caso sob exame, estabelece o artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, que
o prazo para interposição da apelação é de 05 (cinco) dias
, que devem ser contados, segundo entendimento jurisprudencial pacífico,
a partir da data da intimação do réu e do seu defensor, o que se der por último
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]. 1. Preliminar: Oferecimento de razões fora do prazo legal (art. 600, CPP). Intimação pessoal do réu acerca da sentença penal condenatória. Posterior intimação do defensor.
Entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado no sentido de que o prazo para a interposição de recurso só começa a fluir da última intimação, prevalecendo a que for mais favorável
. Precedentes. Rejeição da preliminar.
[...].
6. Apelo desprovido. (TJES; APCr 0020293-61.2020.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)

.

Examinando o caderno processual, verifico que o
defensor público

constituído
responsável pela defesa do apelante, Dr.
Leonardo Oggioni Cavalcanti de Miranda
, foi intimado da sentença condenatória em audiência de Instrução e Julgamento, na data de 28 de setembro de 2022, conforme consta às fls. 155/157.

Verifico, ainda, que o acusado
Deicle Wanderley Freitas Pereira
restou intimado
pessoalmente
no dia

14
de
outubro
de 202
2
,
conforme certidão à fl. 17
4
,
oportunidade em que manifestou o desejo em recorrer da sentença,
data que deve ser considerada como a da interposição recursal.

Desse modo, considerando que o prazo para interposição de recurso deve ser contado a partir da data da intimação que se deu por último, no caso, deve ser considerada a data da intimação do réu, isto é,
14
de
outubro
de 202
2,
mesma data que o recurso foi interposto,
tempestivamente
.

Ante o exposto,
rejeito a
preliminar suscitada
pela Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, passo ao exame do mérito recursal.

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de
a
pelaç
ão
c
rimina
l
in
terposto por
Deicle Wanderley Freitas Pereira
, inconformado com a sentença de fls. 155/157 proferida pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Vitória
.

A
denúncia
apresentada pelo
Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/0
3
,
narra os fatos da seguinte forma:

“
[...
]
no dia 09 de janeiro de 2022, aproximadamente às 00h20, na Escadaria São Sebastião, Bairro Santos Dumont, Município de Vitória/ES, o denunciado DEICLE WANDERLEY FREITAS PERE
I
RA, trazia consigo 01 (um) tubete de substância similar a cocaína, 31 (trinta e u
m
a) buchas de substância semelhante a maconha, 11 (onze) frascos de substância equivalente a loló, 70 (setenta) pedras
de substância análoga crack, 04 (quatro) pinos de substância similar cocaína, 07 (sete) papelotes de substância semelhante a cocaína, 19 (dezenove) pinos de substância análoga a haxixe e quantia em dinheiro de R$33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos) em espécie.

Consta dos autos que, no dia
e horári
o do
s

f
atos, Autor
i
dades Policiais que realizam patrulhamento tático motorizado pelo Bairro Santos Dumont, Município de Vitória/ES, visualizaram na Escadaria São Sebastião um indivíduo, posteriormente identificado como DEICLE WANDERLEY FREITAS PEREIRA, ora Denunciado, trajando um moletom de cor cinza e segurando uma mochila de cor marrom.

Ao perceber a presença policial o Denunciado DEICLE tentou se evadir do local, sendo então a
b
ordado.

No inter
i
or da mochi
la que o
Denunciado DEICLE portava foi loca
li
zado 01 (um) tubete de substância sim
ilar
a cocaína, 31 (trinta e uma) buchas de substância semelhante a maconha, 11 (onze) frascos de substância equivalente a
loló
, 70 (setenta) pedras de substância análoga crack, 04 (quatro) pinos de substância similar cocaína, 07 (sete) papelotes de substância semelhante a cocaína, 19 (dezenove) pinos de substância análoga a haxixe e quan
ti
a
em dinheiro de R$3
3,5
0

(trinta e três
reais e cinquenta centavos) em
espécie.

Diante de tais fatos, o mate
rial
foi reco
lhi
do e e
n
caminhado junto ao Denunciado DEICLE WANDERLEY FREITAS PEREIRA à l
ª
DR VITÓRIA/ES para a t
o
mada da
s

providências cabíveis

[...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
da
4
ª Vara Criminal de
V
itória

julgou

procedente a pretensão punitiva estatal para conden
ar o apelante
nas sanções d
o
artigo
33,
da Lei nº 11.343/06
, à pena total de
06
(
seis
) ano
s
e
03 (três) meses
de
reclusão
e
6
25
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais sediadas às fls.
176/181
,
a defesa requer
a
desclassificação d
o crime de tráfico de drogas

para a
conduta
descrita no artigo 28, da
Lei nº 11.343/06.
Subsidiariamente, postula

a

fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Pois bem.
De
monstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da cau
sa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no mencionado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, o artigo 28, da Lei nº 11.343/06 dispõe a respeito do usuário de entorpecentes, que adquire, guarda, tem em depósito, transporta e traz consigo “
para consumo pessoa
l
, drogas sem autorização ou em descordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Nesse sentido, o § 2º do retrocitado artigo estabelece alguns critérios para verificar se a droga apreendida com o indivíduo era para uso pessoal ou se destinava à comercialização ilícita. Vejamos:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Nessa linha, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 está no fato de que, para configuração desse último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância sejam para consumo próprio.

Feita essa breve introdução
, passo à análise do conjunto probatório constante nos autos.

A

materialidade
do
crime

restou inconteste
por meio
do A
uto de A
preensão
à
s
fl
s
.
14/15
, A
uto de C
onstatação P
rovisório de S
ubstância E
ntorpecente

à
s
fl
s
.
16/17, B
oletim U
nificado acostado às fls. 26/29
e L
audo de E
xame Q
uímico
às
fl
s
.
9
7
/9
8
,
que atesta a apreensão de
01 (um) tubete de cocaína, 04 (quatro) pinos de cocaína, 07 (sete) papelotes de cocaína, 70 (setenta) pedras de crack, 31 (trinta e uma) buchas de maconha, 11 (onze) frascos de loló, 19 (dezenove) pinos de haxixe e R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos).

De igual modo,
a

autoria

também é incontestável, especialmente pela
prova
testemunhal e pericial disposta nos autos. Explico.

Nesse particular, destaco que logo após os fatos narrados na denúncia,
o Policial
Militar Renan Erlacher
, à fl.
08
dos autos físicos, declarou o seguinte:

“
[...] QUE: Na data de hoje, por volta das 00h20min, o Depoente encontrava-se de serviço na RP 4712 (juntamente com Cb Filipy, Sd Lopes e Sd Rayrison (Motorista), realizando Patrulhamento Tático Motorizado nas proximidades do Bairro Santos Dumont, com apoio de outras Guarnições (RP 4713 e 4233), quando a equipe do Depoente subiu pela escadaria São Sebastião e no local visualizou um indivíduo trajando um moletom de cor cinza, posteriormente identificado como Deicler Wanderley Freitas Pereira, de 32 anos, sendo que o mesmo portava uma mochila de cor marrom;
Que, foi observado que o individuo tentou sair do local ao perceber a presença dos militares, sendo contudo, abordado
;
Que, o Depoente realizou busca pessoal no abordado, encontrando dentro da mochila que Deicler portava os seguintes materiais: 01 (um) tubete de substância similar a Cocaína, 31 (trinta e uma) buchas de substância similar a Maconha, 11 (onze) frascos de substância similar a Loló, 70 (setenta) pedras de substância similar a Crack, 04 (quatro) pinos de substância similar a Cocaína, 07 (sete) papelotes de substância similar a Cocaína, 19 (dezenove) pinos de substância similar a Haxixe e a quantia de R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos) em espécie
; Que, diante dos fatos Deicler, foi conduzido até esta Delegacia, sendo necessário o uso de algemas, pelo fundado receio de fuga e ainda, para assegurar a integridade física da guarnição e do próprio conduzido, sendo o mesmo entregue nesta Instituição sem lesões corporais aparentes juntamente com o material arrecadado [...]”.

Em juízo,
conforme mídia

à
fl.
1
58
dos autos físicos
,
o policial militar
manteve o relato trazido em sede policial, e agrega mais alguns fatores.
C
onfira-se a transcrição:

“
[...]
Que se recorda da abordagem; Que nesse dia, foram juntadas as viaturas da força tática para realização de operação para repelir o tráfico de drogas na região, que é muito intenso; Que fizeram um cerco e a viatura que o depoente integrava foi para essa escadaria citada;
Que o Deicle desceu com a bolsa e foi nesse momento em que abordaram o acusado e estava a droga toda dentro da mochila
; Que a bolsa estava nas costas do acusado; Que já passava de meia noite no horário da abordagem; Que não conhecia o acusado de outras ocorrências; Que não participou da outra prisão realizada do acusado;
Que se recorda que tinha praticamente todas as drogas, maconha, cocaína, pedra de crack, loló e uma pequena quantia em dinheiro, pelo que se recorda
; Que o acusado preferiu ficar em silêncio durante a abordagem; Que ele descia a escada no momento da abordagem, pois havia outra viatura na parte de cima da escada, formando o cerco e o abordando na descida da escadaria; Que a outra policial estava na mesma viatura do depoente; Que foi o depoente quem fez a busca; Que o acusado não resistiu à busca;
Q
ue no final da escadaria é o local de comercialização de drogas; Que o que motivou a abordagem foi o acusado estar no local que é ponto de tráfico de drogas e pela forma que desceu a escadaria, muito rápido, com o intuito de fugir da viatura de cima
; Que não deu tempo de o acusado tentar dispensar a mochila, pois o acusado não tinha visão da guarnição [...]
”.

Outrossim, corroborando a supramencionada narrativa,
a
Policial Militar
Joziane Lopes da Silva
, em seu depoimento em juízo,
também
confirmou as declarações prestadas em esfera administrativa.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos p
oliciais
que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos
agentes públicos
, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez q
ue os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema,
colaciono
aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RECONHECER A BENESSE LEGAL COM EXTENSÃO.
[...]
3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AGRG no HC 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)
[...]
(STJ; AgRg-AREsp 2.129.808; Proc. 2022/0148996-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO PREJUDICADO. 1.
Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. Precedentes desta Corte. [...] (TJES; APCr 0019573-89.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 08/03/2023; DJES 30/03/2023).

Dessa forma
, depreende-se dos depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais militares que o
apelante encontrava-se em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas,
portando uma mochila
contendo
01 (um) tubete de cocaína, 04 (quatro) pinos de cocaína, 07 (sete) papelotes de cocaína, 70 (setenta) pedras de crack, 31 (trinta e uma) buchas de maconha, 11 (onze) frascos de loló, 19 (dezenove) pinos de haxixe e R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos).

Quanto ao
apelante,
não obstante sustente
ser
apenas usuário de entorpecentes,
é certo que sua versão se encontra isolada nos autos, especialmente considerando a grande quantidade e variedade de droga apreendida, fracionada em porções prontas para a comercialização, dentro de uma mochila, e em local
conhecido pelo de intenso tráfico de entorpecentes.

Assim,
a partir das provas periciais e testemunhais acostadas nos autos,
é incontestável a
finalidade comercial do entorpecente
encontrado sob a posse do
apelante
.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, conforme sustentado pela defesa, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o
usuário e o traficante de entorpecentes
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de droga e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Dessa forma
,
inviável o pleito de desclassificação requerido pela defesa
.

Prosseguindo,
com relação ao pedido subsidiário de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena,
verifico que também não assiste razão à defesa
.

Isso porque, conforme se depreende do artigo 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal, poderá cumprir pena em regime semiaberto o condenado à pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos,
que não for reincidente
.

In casu
,
o
apelante é reincidente,
o que
obsta a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, e
fundamenta a aplicação do
regime inicial mais gravoso.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 6 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)